Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. TELEVISOR QUEIMADO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO ISOLADOR NO APARELHO DECODIFICADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, notadamente porque as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Preliminar rejeitada.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o do CDC).
3. O contexto probatório evidenciou que a televisão da autora, ora recorrida, conectada via HDMI ao decodificador fornecido pela ré, queimou em razão da descarga elétrica na rede de energia. É obrigação da empresa que fornece sinal de TV por assinatura estar preparada para descargas elétricas e oscilações de energia, capacitando seus equipamentos com dispositivo isolador de tensão.
4. Nesse quadro fático e jurídico, exsurge a responsabilidade objetiva da empresa pela indenização dos danos causados ao consumidor, os quais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e estão devidamente comprovados por meio dos orçamentos acostados aos autos (art. 944 do CC/2002). Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1315406, 1275652, 1350333, 1153242, 1382702, 1221651 e 1335771.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.